Tribunal: TJSP
Processo: 1118615-93.2025.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SEGURANÇA DENEGADA.
I. Caso em Exame. Mandado de segurança impetrado por Giachini Garcia Comércio e Serviços Ltda. EPP contra o Secretário de Finanças do Município de São Paulo e o Diretor do Departamento de Rendas Mobiliárias da Prefeitura do Município de São Paulo, visando a exclusão de multa punitiva e honorários advocatícios vinculados ao

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SEGURANÇA DENEGADA.
I. Caso em Exame. Mandado de segurança impetrado por Giachini Garcia Comércio e Serviços Ltda. EPP contra o Secretário de Finanças do Município de São Paulo e o Diretor do Departamento de Rendas Mobiliárias da Prefeitura do Município de São Paulo, visando a exclusão de multa punitiva e honorários advocatícios vinculados ao Programa de Parcelamento Incentivado – PPI 2021. A impetrante alega suspensão da exigibilidade de débitos de ISS sobre a atividade de franquia postal em mandado de segurança coletivo impetrado pela ABRAPOST, revogada apenas em 22/08/2022, posteriormente à adesão ao PPI, e inconstitucionalidade da correção monetária e juros de mora superiores à taxa Selic.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) a possibilidade de exclusão de multa moratória e honorários advocatícios sobre créditos tributários de ISS incluídos no PPI 2021, considerando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário por liminar revogada; (ii) a legalidade da aplicação de juros e correção monetária além dos limites da Taxa Selic.
III. Razões de Decidir 3. A adesão ao parcelamento implica renúncia ao direito e confissão da dívida, mas o acesso à justiça deve ser garantido ao contribuinte nos casos em que a discussão envolva aspectos jurídicos da cobrança. 4. A revogação da liminar concedida em mandado de segurança coletivo retroage seus efeitos, conforme Súmula 405 do STF.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso oficial e do município providos. Segurança denegada. Tese de julgamento: 1. A adesão ao parcelamento implica renúncia ao direito de questionar aspectos jurídicos da dívida. 2. A revogação da liminar retroage seus efeitos, não permitindo o afastamento da retroação dos efeitos da decisão.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 5o, XXXV e LXIX.
Lei no 12.016/2009, art. 1o.
Código Tributário Nacional, art. 151.
Jurisprudência Citada:
STF, Súmula no 405.
STJ, Tema Repetitivo 375.
TJSP, Apelação Cível no 1047054-77.2023.8.26.0053, Rel. Des. Silva Russo, j. 22/01/2026.
TJSP, Agravo de Instrumento 2074626-53.2023.8.26.0000, Rel. Adriana Carvalho, j. 01/06/2023.